Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento das custas processuais iniciais formulado por sociedade individual de advocacia em ação de execução de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sociedade individual de advocacia faz jus à dispensa do adiantamento das custas processuais, nos termos do § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82, § 3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, prevê expressamente a dispensa de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, sem fazer distinção entre advogado pessoa física e sociedades de advogados.
4. A sociedade individual de advocacia é composta por um único profissional, sem separação patrimonial entre este e a pessoa jurídica, sendo desarrazoado exigir dela o recolhimento antecipado das custas nas hipóteses em que a lei assegura a dispensa ao advogado.
6. A jurisprudência, inclusive deste TJDFT, tem se posicionado no sentido da interpretação ampliativa do § 3o do art. 82 do CPC, alcançando as sociedades de advogados, conforme se observa de julgado em situação análoga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada.
Tese de julgamento: “É cabível a aplicação do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil às sociedades individuais de advocacia, dispensando-as do recolhimento das custas iniciais nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, diante da ausência de distinção legal e da natureza alimentar do crédito perseguido.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 82, § 3o; Lei no 15.109/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo no. 0722201-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJE em 16/06/2025.